Tribunal: TJPA
Processo: 0012609-62.2016.8.14.0010
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-08-27

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL ? ROUBO TENTADO ? CONFIGURADA A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL NA MODALIDADE INTERCORRENTE - RECURSO CONHECIDO E DECLARADA EX OFFICIO A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO APELANTE EM RAZÃO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL, NOS TERMOS DO VOTO RELATOR. 1 ? DA PREJUDICIAL DE MÉRITO ? PRESCRIÇÃO: Ab initio, por se tratar de matéria de ordem pública, verifica-se ex officio que a pretensão punitiva do Estado encontra-se prescrita, na modalidade intercorrente. Assim, vejamos. O fato ocorreu em 25.10.2016, a denúncia foi recebida em 11.12.2016 (fl. 35). A sentença foi proferida em 19.05.2017 e publicada no dia 22.05.2017.Considerando que a pena definitiva do apelante ficou fixada em 02 (dois) anos de reclusão e 06 (seis) dias-multa, a ser cumprida no regime aberto (artigo 33, §2º, ?c? do CPB) e com fulcro no art. 109, inciso V, do CPB, que estabelece que o prazo prescricional é de 04 (quatro) anos.Todavia, o apelante na data do crime tinha idade inferior a 21 (vinte e um) anos (fl.76/78) e com fulcro no art. 115 do CPB, o prazo prescricional deve ser reduzido pela metade, ficando no caso em tela no patamar de 02 (dois) anos.A sentença condenatória foi proferida em 19.05.2017, na qual transitou livremente em julgado para a acusação. Assim, entre o dia da publicação da sentença (22.05.2017), até a presente data, ocorreu a prescrição intercorrente. 2 ? RECURSO CONHECIDO e DECLARADA EX OFFICIO A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO APELANTE EM RAZÃO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL, nos termos do voto relator.Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em CONHEÇER DO RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL e DECLARAR EX OFFICIO A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO APELANTE EM RAZÃO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador ? Relator Mairton Marques Carneiro. Esta Sessão foi presidida pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Raimundo Holanda Reis ...

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete do Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ACÓRDÃO N.º:
APELAÇÃO CRIMINAL N.º 0012609-62.2016.8.14.0010
APELANTE: RAFAEL RODRIGUES FEITOSA
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA
RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.
3ª TURMA DE DIREITO PENAL
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO TENTADO - CONFIGURADA A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL NA MODALIDADE INTERCORRENTE - RECURSO CONHECIDO E DECLARADA
EX OFFICIO
A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO APELANTE EM RAZÃO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL, NOS TERMOS DO VOTO RELATOR.
1 - DA PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO:
Ab initio
, por se tratar de matéria de ordem pública, verifica-se
ex officio
que a pretensão punitiva do Estado encontra-se prescrita, na modalidade intercorrente.

Assim, vejamos. O fato ocorreu em 25.10.2016, a
denúncia foi recebida em 11.12.2016 (fl. 35)
.
A sentença foi proferida em 19.05.2017 e publicada no dia 22.05.2017.

Considerando que a pena definitiva do apelante ficou fixada
em 02 (dois) anos de reclusão e 06 (seis) dias-multa, a
ser cumprida no
regime aberto
(artigo 33, §2º, ¿c¿ do CPB) e com fulcro no art. 109, inciso V, do CPB, que estabelece que o

prazo
prescricional é de 04 (quatro) anos
.

Todavia, o apelante na data do crime tinha idade inferior a 21 (vinte e um) anos (fl.76/78) e com fulcro no art. 115 do CPB, o prazo prescricional deve ser reduzido pela metade, ficando no caso em tela no patamar de
02 (dois) anos.

A sentença condenatória foi proferida em 19.05.2017, na qual transitou livremente em julgado para a acusação. Assim, entre o dia da publicação da sentença (22.05.2017), até a presente data,
ocorreu a prescrição intercorrente.
2 - RECURSO CONHECIDO e DECLARADA
EX OFFICIO
A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO APELANTE EM RAZÃO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL, nos termos do voto relator.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHEÇER DO RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
e
DECLARAR
EX OFFICIO
A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO APELANTE EM RAZÃO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Raimundo Holanda Reis ...

Belém/PA, 25 de agosto de 2020.
DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Relator
APELAÇÃO CRIMINAL N.º 0012609-62.2016.8.14.0010
APELANTE:
RAFAEL RODRIGUES FEITOSA
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA
RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.
3ª TURMA DE DIREITO PENAL
RELATÓRIO

RAFAEL RODRIGUES FEITOSA
, interpôs
RECURSO DE APELAÇÃO
contra a sentença proferida pela
1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BREVES/PA
, que
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE
a denúncia para condenar o apelante pela prática do crime tipificado no Art. 157, caput, c/c o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal
, à pena definitiva de 02 (dois) anos de reclusão e ao pagamento 06 (seis) dias-multa, a
ser cumprida no
regime aberto
(artigo 33, §2º, ¿c¿ do CPB).

Ressalta-se que o Juízo
¿a quo¿
aplicou a suspensão condicional da pena, previsto no art. 77 do Código Penal, pelo período de 02 anos, mediante o cumprimento das condições previstas no art. 78, §1º, do CPB, devendo, durante o primeiro ano, prestar serviços à comunidade.

Narra a denúncia que no dia 25/10/2016, por volta das 09h00min, no perímetro urbano, na rua José Rodrigues da Fonseca, na cidade de Breves, o denunciado RAFAEL RODRIGUES FEITOSA, juntamente com outro nacional ainda não identificado, mediante violência, tentou roubar da vítima Ana Paula Santos da Cruz, 01 (um) aparelho celular, marca Samsung, cor branco, não se consumando o roubo por circunstâncias alheias à vontade do agente.

A vítima relata que no dia e hora acima mencionados, andava em direção à Av. Rio Branco, momento este que foi abordada pelo ora denunciado, o qual estava na garupa de uma motocicleta, Honda Bros, cor vermelha, sendo que, este mediante grave ameaça, anunciou o assalto e tentou puxar o aparelho celular da vítima.

Apurou-se que quem conduzia a motocicleta era um mototaxista o qual não foi reconhecido. E que o denunciado Rafael Rodrigues Feitosa puxou o cabelo da vítima, levando a mesma cair embaixo de um carro que estava estacionado. Nesse instante, populares que passavam pela rua conseguiram intervir na ação do ora denunciado, obtendo êxito em prendê-lo.

Diante do ocorrido, populares acionaram uma guarnição da Polícia Militar, a qual compareceu no local, sendo de imediato feito o encaminhamento deste à Delegacia de Polícia para as devidas providências.

Na delegacia de polícia o ora denunciado confessou a prática do delito.

A denúncia foi recebida em 11.12.2016, fl. 35.

O magistrado
a quo
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE
a denúncia para condenar o apelante pela prática do crime tipificado no Art. 157, caput, c/c o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal
, à pena definitiva de 02 (dois) anos de reclusão e ao pagamento 06 (seis) dias-multa, a
ser cumprida no
regime aberto
(artigo 33, §2º, ¿c¿ do CPB).

Inconformado com a sentença, a Defesa interpôs
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
às fls. 83/85, pugnando pelo afastamento da suspensão condicional da pena.

O Ministério Público apresentou contrarrazões recursais (fls. 94/96), pugnando pelo
desprovimento
do apelo criminal.

A Procuradoria de Justiça se manifestou-se pelo
conhecimento e provimento
do apelo criminal, devendo ser afastado o benefício de suspensão condicional da pena. (fls.104/106).

É o relatório, devidamente submetido à Douta revisão.
VOTO

A presente apelação foi interposta em consonância com os pressupostos e condições para sua admissibilidade.
Assim, conheço do recurso.

DA PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO.

Ab initio
, por se tratar de matéria de ordem pública, verifico
ex officio
que a pretensão punitiva do Estado encontra-se prescrita, na modalidade intercorrente.

Assim, vejamos. O fato ocorreu em 25.10.2016, a
denúncia foi recebida em 11.12.2016 (fl. 35)
.

A sentença foi proferida em 19.05.2017 e publicada no dia 22.05.2017.

Sabe-se que o art. 110, § 1º do CPB, disciplina:
¿Art. 110. A prescrição depois de transitar em julgado a sentença condenatória regula-se pela pena aplicada e verifica-se nos prazos fixados no artigo anterior, os quais se aumentam de um terço, se o condenado é reincidente.
Parágrafo primeiro. A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso,
regula-se pela pena aplicada
, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa.¿

Considerando que a pena definitiva do apelante ficou fixada
em 02 (dois) anos de reclusão e 06 (seis) dias-multa, a
ser cumprida no
regime aberto
(artigo 33, §2º, ¿c¿ do CPB) e com fulcro no art. 109, inciso V, do CPB, que estabelece que o

prazo
prescricional é de 04 (quatro) anos
.

Todavia, o apelante na data do crime tinha idade inferior a 21 (vinte e um) anos (fl.76/78) e com fulcro no art. 115 do CPB, o prazo prescricional deve ser reduzido pela metade, ficando no caso em tela no patamar de
02 (dois) anos.

A sentença condenatória foi proferida em 19.05.2017, na qual transitou livremente em julgado para a acusação. Assim, entre o dia da publicação da sentença (22.05.2017), até a presente data,
ocorreu a prescrição intercorrente.

Diante disso, o presente feito foi atingido pela prescrição intercorrente, hipótese de aplicação do art. 110, § 1º c/c art. 115, ambos do Código Penal, quando a condenação já transitou em julgado para a acusação, havendo recurso apenas da defesa.

Ressalto que os presentes autos chegaram em meu gabinete no
dia 04.12.2019 (fls. 100/verso).

Os autos foram encaminhados à Procuradoria de Justiça no dia 04.12.2019 (fls. 101),
tendo retornado conclusos ao gabinete no dia 16.12.2019, conforme fls. 106/verso.

Nesse sentido a jurisprudência pátria:
EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ART. 157, § 2º, INCISO I C/C ART. 14, INCISO II, AMBOS DO CP. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. ANÁLISE DA PRESCRIÇÃO DE OFÍCIO, POR SER MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. ART. 107, IV, ART. 110 E ART. 115, DO CÓDIGO PENAL. RECURSO CONHECIDO E DECLARADO DE OFÍCIO A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DA DESA. RELATORA. 1. A hodierna atuação do Poder Judiciário implica não apenas a condução do processo e a apreciação da matéria nele discutida, mas também a garantia de que a tutela jurisdicional prestada venha a refletir que todos os atos praticados caminharam para um desfecho efetivo e útil para os jurisdicionados, denotando que a atuação estatal não foi em vão. No presente caso, não se alcançou a utilidade da prestação jurisdicional, tendo em vista que, analisando-se detidamente os autos, observa-se que houve a extinção da punibilidade após a concretização da pena pelo magistrado sentenciante. O transcurso do lapso temporal previsto para a prescrição da pena concretizada a quando da condenação acarreta a extinção da punibilidade. 2. A pena aplicada ao recorrente, 01 (um) ano 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 04 (quatro) dias-multa, observa-se que segundo o art. 109, V do CP, a prescrição ocorre em 04 (quatro) anos, porém, ao tempo do crime o apelante era menor de 21 anos, portanto, os prazos de prescrição são reduzidos à metade, conforme previsão do art. 115, do CPB. Assim, no caso em apreço, a prescrição ocorre em 02 (dois) anos; 3. RECURSO CONHECIDO e DECLARADO de ofício a extinção da punibilidade pela prescrição, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.
(2019.05055326-79, 210.557, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-12-03, Publicado em 2019-12-09)
APELAÇÃO CRIMINAL. RETORNO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. Apelação exclusiva da defesa interposta contra decisão que condenou a ré pelo crime de tráfico de drogas. Decisão da Câmara que absolveu a ré, ante o reconhecimento de crime impossível e revista íntima vexatória. Retorno dos autos do Superior Tribunal de Justiça após o julgamento do Recurso Especial nº 1.621.646, o qual afastou a absolvição da ré e determinou o prosseguimento do julgamento da apelação. Prescrição intercorrente. Pena fixada na sentença: 02 anos e 06 meses de reclusão. Ré com 18 anos ao tempo do fato. Recurso exclusivo da defesa. Transcurso do lapso prescricional de quatro anos entre a publicação da sentença condenatória (15/05/2013) e o presente julgamento. Artigos 110, § 1º, 109, inciso IV, 115 e 107, inciso IV, do Código Penal. PUNIBILIDADE EXTINTA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. (Apelação Crime Nº 70055407449, Terceira Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Diogenes Vicente Hassan Ribeiro, Julgado em 27/03/2019).
(TJ-RS - ACR: 70055407449 RS, Relator: Diogenes Vicente Hassan Ribeiro, Data de Julgamento: 27/03/2019, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 08/05/2019)

Considerando que a prescrição é matéria de ordem pública que supera toda e qualquer arguição das partes,
CONHEÇO DO RECURSO E DECLARO DE OFÍCIO EXTINTA A PUNIBILIDADE do apelante Rafael Rodrigues Feitosa, quanto ao crime previsto no art.157, caput, c/c o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal
, nos termos dos artigos 107, inciso IV, 109, inciso V, 115 e 110, §1º, todos do Código Penal. Após o trânsito em julgado, oficie-se ao Juízo da Execução Penal.

É COMO VOTO.

Belém, 25 de agosto de 2020.

Des.
MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Desembargador Relator